Tribunal: TJSP
Processo: 1010686-89.2018.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREVIDÊNCIA PRIVADA - AÇÃO DE COBRANÇA - MATÉRIA INSERIDA NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA -PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010686-89.2018.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCIA APARECIDA COMPANI GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL E
OUTRA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010686-89.2018.8.26.0006/50000 -Voto no
2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010686-89.2018.8.26.0006/50000
EMBARGANTE: MARCIA APARECIDA COMPANI GARCIA
EMBARGADO:
BANESPREV
FUNDO
BANESPA
DE
SEGURIDADE
SOAICAL E OUTRO
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO
3a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE PENHA DE FRANÇA
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41306
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
PREVIDÊNCIA
PRIVADA - AÇÃO DE COBRANÇA - MATÉRIA
INSERIDA NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA
-
PREQUESTIONAMENTO
-
EMBARGOS
REJEITADOS
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v.
acórdão de fls. 821/825, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em
ação de cobrança decorrente de plano de previdência privada.

O conteúdo do aresto, ao ver da embargante,
apresenta omissão quanto à alegação e competência da Justiça do Trabalho para
julgamento da matéria, bem como da inaplicabilidade do REsp no1.425.326/RS nas
demandas em que o objeto é a cobrança da PLR (participações de lucros e
resultados).
Trouxe a Embargante seus argumentos recursais,
buscando seja suprida etapa de prequestionamento e as omissões apontadas no v.
acordão, possibilitando a reversão do resultado adotado.

Regularmente
intimado,
manifestou-se
o
embargado nos autos (fls. 51/60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010686-89.2018.8.26.0006/50000 -Voto no
3
É o relatório.

Não pode ser acolhida a tese da Embargante quanto
ao afastamento da competência da Justiça Estadual para análise do feito.

Nesse âmbito, cabível a aplicação do entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática
dos recursos repetitivos, no sentido de que “compete à Justiça Estadual processar e
julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de
seu plano de benefícios” (STJ, REsp n. 1.207.071-RJ, 2a Seção, j. 27-06-2012, rel.
Min. Maria Isabel Gallotti).

Nesse sentido, colaciona-se recente julgado:
“PREVIDÊNCIA PRIVADA. Complementação de aposentadoria.
Cobrança do valor correspondente à parcela denominada
Gratificação Semestral, verba equiparada à Participação nos Lucros
e Resultados (PLR), com fundamento no Regulamento do
patrocinador vigente ao tempo de admissão da participante.
Matéria inserida no âmbito de competência da Justiça Estadual, a
quem incumbe processar e julgar litígios instaurados entre entidade
de previdência privada e participante de seu plano de benefícios.
Aplicação das teses consolidadas no STJ e no STF, em
julgamentos proferidos na sistemática dos recursos repetitivos e em
sede de repercussão geral. Decisão reformada. Recurso provido.”
(in TJSP, Agravo de Instrumento no 2005203-11.2020.8.26.0000,
35a Câmara de Direito Privado, Relator GILSON DELGADO
MIRANDA, j. 01/04/2020).
Não bastasse, incabível a pretendida cobrança de
gratificações semestrais e participações nos lucros e resultados do banco,
incorporando as verbas de aposentadoria complementar, representando a matéria
natureza estritamente infringente, não restando configurada omissão a ser suprida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010686-89.2018.8.26.0006/50000 -Voto no
4
mas apenas inconformismo da parte, estranho aos limites da via recursal declarativa.

Dessa maneira, o v. acórdão embargado promoveu
o enfrentamento compatível com o que consta dos elementos trazidos aos autos,
sendo certo que a solução integral da controvérsia com fundamento suficiente não
caracteriza ofensa aos dispositivos legais elencados, além do que não é necessário o
expresso pronunciamento sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas
partes.

Portanto, rejeito os embargos.
LUIZ EURICO
RELATOR